Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de THIAGO WIVERSON DA SILVA MEDEIROS, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2. Alega-se, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao ser mantido em regime carcerário mais gravoso em face da suspensão dos benefícios externos, prorrogados até 20/08/2020, e que o sustento e o desenvolvimento dos seus três filhos menores de idade depende da sua atividade laboral. 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Na decisão que prorrogou a suspensão dos benefícios externos, ressaltou a MM. Juíza (ID 18167497, pp 6/8): [...] Além do mais, ao contrário do que tem sido propalado publicamente, a suspensão, excepcional e temporária, do usufruto dos benefícios externos não alterou as respectivas situações processuais dos presos em regime semiaberto, que continuaram (e continuam) cumprindo suas penas nas unidades prisionais correspondentes ao respectivo regime de cumprimento de pena e continuam remindo fictamente, a exceção daqueles que já foram beneficiados com a concessão de prisão domiciliar, inclusive antecipada, ou domiciliar humanitária, ou domiciliar com monitoração eletrônica ou livramento condicional, como comprovam os números que inicialmente descrevi. Exatamente por esse motivo o julgado do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 575.495/MG não se aplicou ao Distrito Federal, cuja situação se assemelha àquela mencionada no AgRG no HC 580.495/SC, no bojo do qual a 5o Turma do STJ decidiu que não há constrangimento ilegal na suspensão temporária do trabalho externo, nem direito automático à prisão domiciliar, visto que a suspensão temporária de benefícios vai de encontro às ações públicas para proteção da saúde da população carcerária. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515 de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1o grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." Outrossim, diversamente do que se tem afirmado, não houve ruptura de acesso às pessoas privadas de liberdade por parte de seus familiares ou Advogados, em especial porque os dados coletados por este Juízo entre o dia 20/3/2020 até o dia 17/7/2020 indicam que, no período, foram realizados 4.763 atendimentos por Advogados (entre presenciais e virtuais) e 1.291 visitas virtuais. Destaco que as visitas virtuais foram iniciadas no dia 09/7/2020, com ampliação paulatina da PFDF para as demais unidades prisionais, com excelente repercussão entre policiais penais e custodiados, conforme constatei durante inspeção presencial que realizei no Complexo Penitenciário da Papuda no dia 14/7/2020. Outrossim, no período de 15/6/2020 a 16/7/2020 foram realizadas 818 audiências judiciais por videoconferência, mediante uso da plataforma virtual denominada Cisco Webex devido a excelência dos trabalhos que em sendo desenvolvida pela Alta Adminstração do ETJDFT. Além disso, a SEAPE vem disponibilizando a entrega de sacolas e dinheiro em favor das pessoas privadas de liberdade por seus familiares e, ainda, instituiu o correio virtual, para troca de comunicação entre eles no período da pandemia. Por tudo o que foi dito, entendo que o pleito formulado pelo Ministério Público guarda estreita consonância com as ações que vêm sendo adotadas em âmbito global com base em critérios exclusivamente técnicos. E são exatamente as recomendações técnicas apresentadas perante este Juízo por profissionais da saúde e da segurança, no intuito de preservar vidas e a manutenção da ordem no sistema prisional, que foram por mim acolhidas em decisões pretéritas, que ora revejo para o fim de tornar a acolher o pedido ministerial. Por todo o exposto, atenta à necessidade precípua de manutenção das regras de afastamento e isolamento social em razão da pandemia de COVID-19, sugeridas pela equipe de saúde prisional, acolho o pedido do Ministério Público e PRORROGO ATÉ O DIA 20/8/2020, as medidas determinadas na decisão de Mov 51.1, Capítulo IX, itens 1 a 5, consignando a suspensão da 5a saída temporária do ano de 2020, prevista para o período de 24 a 27/7/2020, com previsão de edição novo calendário, com reposição desses dias, com o retorno dos benefícios externos. Acolho parcialmente o pedido da Defensoria Pública, para o fim de prorrogar a análise das progressões antecipadas do regime semiaberto para o regime aberto, para sentenciados que tenham previsão de alcance do requisito objetivo até o dia 15/11/2020, por se tratar de medida amenizadora dos efeitos do isolamento social. Comunique-se a Presidência e a Corregedoria do TJDFT, o GMF/DF, a OAB/DF, o Conselho da Comunidade da Execução Penal, o CDPDDH. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. BRASÍLIA, 20 de julho de 2020. (grifou-se) E, na decisão em que indeferiu o pedido da defesa, destacou a magistrada (ID 18167499, pp 2/3:) [...] Acrescento ainda, que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. No que se refere à alegada situação de risco dos filhos do sentenciado, registro que, sob o entendimento deste Juízo, a prisão domiciliar deve ser avaliada sob a óptica da imprescindibilidade do(a) sentenciado(a) na promoção dos cuidados com o(s) menor(es), não bastando, a prova da mera existência da dependência financeira. A precária situação financeira eventualmente acometida à família do(a) apenado(a) não configura circunstância suficiente para respaldar a concessão do benefício excepcional. Além disso, esclareço que a SESIPE, a quem incumbe a gestão das unidades prisionais do Distrito Federal, já regulamentou tanto o protocolo para entrega de materiais e dinheiro aos presos por seus familiares, como os meios de comunicação entre eles, durante o período em que as visitas estão suspensas, disponíveis nos sites oficiais da SESIPE e da Secretaria de Segurança Pública do DF. Por fim, vejo que o presente caso também não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, especialmente por se tratar de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça, vedação expressa para uso da tornozeleira eletrônica. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da prisão domiciliar, em caráter humanitário. P.R.I. BRASÍLIA, 26 de junho de 2020. (grifou-se) Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Frise-se que a Resolução no 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Entre os requisitos da sua aplicação está o de o preso, integrante do grupo de risco, ser portador de grave comorbidade que não possa ser tratada no ambiente prisional. Não é o caso do paciente, como já exposto. Já a suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19, nenhuma ilegalidade contendo. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1o grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator em substituição